Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. DÉBITO ALIMENTÍCIO. MANEJO DE AÇÃO DE EXONERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar a vida do alimentando. Presta-se, pois, ao cumprimento da obrigação alimentícia determinada em decisão judicial ou em acordo homologado.

2. Nos termos do art. 528, § 7o, do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Na mesma linha, orienta a Súmula 309/STJ.

3. O ônus de comprovar a impossibilidade absoluta de suportar a obrigação alimentícia recai sobre o alimentante, de modo que a inexistência de demonstração precisa da suposta incapacidade milita em seu desfavor.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.